Tribunal: TJSP
Processo: 1009805-76.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Ação de arbitramento de aluguel, cumulada com o pedido de ressarcimento de honorários advocatícios contratuais e de despesas com a formalização de notificação extrajudicial – Procedência parcial da ação, com a condenação da ré ao pagamento dos alugueres – Apelante que residiu no bem com a filha menor do ex-casal – Uso exclusivo do bem pela ex-cônjuge não configurado – Pagamento em pecúnia, pelo

Ementa:
Ação de arbitramento de aluguel, cumulada com o pedido de ressarcimento de honorários advocatícios contratuais e de despesas com a formalização de notificação extrajudicial – Procedência parcial da ação, com a condenação da ré ao pagamento dos alugueres – Apelante que residiu no bem com a filha menor do ex-casal – Uso exclusivo do bem pela ex-cônjuge não configurado – Pagamento em pecúnia, pelo apelado, de pensão alimentícia em favor da menor – Possibilidade do requerimento por ele, em ação própria, da conversão da indenização aqui pretendida em prestação alimentícia in natura – Afastamento da tese de enriquecimento ilícito da apelante – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Improcedência da ação – Recurso provido.